Tribunal: TJES
Processo: 5021695-52.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021695-52.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDGAR BORGES MERCIER
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À LEI PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta pelo réu, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, ao julgar apelação criminal, manteve sua condenação pelo crime de peculato (art. 312 do CP), com redução da pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 248 dias-multa. A defesa sustenta ilegalidade na fixação da pena-base, apontando desproporcionalidade na exasperação da reprimenda sem observância de critérios objetivos ou frações matemáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base fixada no acórdão impugnado violou manifestamente a lei penal, ao desconsiderar parâmetros matemáticos na exasperação da reprimenda com base em circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão, dentro do intervalo legal de 2 a 12 anos para o crime de peculato, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), afastando-se expressamente a valoração negativa da conduta social.

A fundamentação adotada no acórdão demonstrou a gravidade concreta da conduta, com ênfase na premeditação e planejamento dos delitos, cometidos em contexto de corrupção sistêmica, o que legitima a exasperação acima do mínimo legal.

Não há imposição legal para adoção de frações matemáticas fixas na dosimetria da pena, sendo a atividade vinculada ao livre convencimento motivado do julgador, desde que respeitados os limites legais e a devida fundamentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o réu não tem direito subjetivo à fixação da pena com base em frações aritméticas, cabendo ao magistrado valorar a intensidade das circunstâncias judiciais com base nas peculiaridades do caso concreto (AREsp n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

O acórdão impugnado apresenta fundamentação idônea e suficiente, inexistindo ilegalidade manifesta ou prova nova que autorize a desconstituição da condenação, ou a revisão de pena, nos termos do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021695-52.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDGAR BORGES MERCIER
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
EDGAR BORGES MERCIER
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 17494660), de Relatoria da eminente Des.ª Subst.ª Rozenea Martins Oliveira, componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0007768-14.2010.8.08.0006, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda, mas manteve a sua condenação pela prática do crime de peculato (art. 312, do CP), às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa.

Aduz a defesa, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial negativada.

O acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PECULATO. SERVIDORES FANTASMAS. ESQUEMA DE RACHADINHA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS. QUEBRA DE SIGILO. LIGAÇÕES E MENSAGENS INTERCEPTADAS. RECURSOS MARIA HELENA VICENTE LOPES, EDGAR BORGES MERCIER, ANGELO LIMA SOUSA, ANTONIO DANIEL GALDINO, MAIK BLANK DA COSTA E PAULO SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Precedentes STJ.2. Não existe consunção entre o peculato e a corrupção passiva pois o recebimento da vantagem (corrupção passiva) não se confunde com a nomeação de servidores fantasmas para desvio de dinheiro (peculato). Como dito acima, o peculato desvio exige somente a destinação diversa da verba; seu recebimento em razão do exercício do mandato caracteriza a corrupção passiva. 3. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes STJ.4. Recursos parcialmente providos..
(TJES, Classe: Apelação, 0007768-14.2010.8.08.0006, Relatora: Des.ª Subst.ª Rozenea Martins Oliveira, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020)

A

tese sustentada pelo revisionando reside na suposta ilegalidade e desproporcionalidade da pena-base fixada, ao argumento de que o acórdão, embora tenha afastado uma das circunstâncias judiciais inicialmente consideradas negativas, manteve a pena-base elevada sem justificativa concreta, ignorando os parâmetros de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a reprimenda mínima e máxima, para cada vetor desfavorável.

No caso, identifico que pena-base inicialmente arbitrada, foi reduzida no acórdão proferido em sede de apelação criminal, ocasião em que esta Corte afastou a valoração negativa da baliza “conduta social”, mantendo, todavia, outras duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (“culpabilidade” e “circunstâncias do crime”), fixando a pena-base em 5 anos de reclusão, dentro do intervalo legal previsto de 2 a 12 anos para o delito de peculato (art. 312, do CP).

O acórdão, além de fundamentado, evidenciou a gravidade concreta da conduta, que extrapolava os contornos abstratos do tipo penal, destacando a premeditação e o planejamento dos crimes em detrimento da Administração Pública.

Cumpre esclarecer que não existe previsão legal que imponha ao magistrado a adoção de frações matemáticas rígidas, para fins de incremento da pena por vetores negativos.

Ao contrário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a dosimetria da pena é matéria afeta à discricionariedade do julgador, a quem compete valorar, com fundamentação concreta e dentro dos limites legais, a intensidade de cada circunstância judicial

(art. 59 do Código Penal).

Sobre esse ponto, destaca-se o seguinte precedente:

“(...) 9. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 10. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes. 11. Para fins de individualização da pena, a vetorial culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito. (...)13. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.(...)

17. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes. (...)”

(AREsp n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Importa ressaltar, ainda, que o acórdão impugnado está revestido de motivação idônea, coerente e suficiente para a fixação da reprimenda, tendo o colegiado reconhecido que os delitos foram cometidos com alto grau de reprovabilidade, em contexto de corrupção sistêmica, e que a atuação do revisionando se deu de forma deliberada e coordenada, o que, por si só, legitima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, independentemente de cálculo aritmético padronizado, a revelar o acerto da dosimetria realizada pela Câmara julgadora, não sendo possível nova redução da reprimenda.

Assim sendo, à míngua de violação manifesta ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, e ausente qualquer prova nova capaz de modificar o juízo de condenação, ou a revisão da pena, não se revela presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do acolhimento do pedido revisional, nos moldes do artigo 621 do CPP.

Isto posto, na linha do parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 17785088),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o recurso.

É como voto.